Tribunal: TJMT
Processo: 1013902-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013902-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LEIDIANA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.624.693-99 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1013902-62.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Leidiana dos Santos Teixeira.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1013902-62.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Leidiana dos Santos Teixeira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Leidiana dos Santos Teixeira, julgou procedente a pretensão inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Insurge-se a seguradora sustentando a ausência de cobertura ante a prática de ato ilícito, uma vez que a autora conduzia o veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação (CNH). Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados
, asseverando que não deve ultrapassar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 141179903) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1013902-62.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelada:
Leidiana dos Santos Teixeira.

VOTO

Infere-se dos autos que Leidiana dos Santos Teixeira move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de novembro de 2020.

O douto magistrado julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil (id. 141179897).

Inconformada, a apelante sustenta a ausência de cobertura ante a prática de ato ilícito, uma vez que a autora conduzia o veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação (CNH). Aduz que em decorrência da prática do ilícito pela própria segurada, torna-se nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização.

Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixados, asseverando que não deve ultrapassar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante. Explico.

Com o intuito de desburocratizar o recebimento da indenização do seguro DPVAT e restringir a margem para a alegação de hipóteses excludentes de cobertura, o art. 5º, da Lei n. 6.194/74, prevê que
“
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Nesse passo,
embora a jurisprudência admita situações atípicas, em que a prática de ato ilícito justificaria a recusa do pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT, em regra, a questão afeta à culpa não influencia no direito à cobertura securitária.

Desse modo, presentes as condições previstas no aludido dispositivo, o recebimento da indenização é direito do segurado, sendo que o afastamento dessa regra, depende de comprovação, por parte da seguradora, da existência inequívoca de dolo no acidente, o que não ocorreu no caso em análise.

A vista disso, a falta de habilitação da condutora do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, tendo em vista que não implica no reconhecimento da intenção da motorista em agravar o risco.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária
.”
(TJMT, RAC n. 1008322-39.2019.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.04.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ÍLICITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS EQUITATIVOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II- Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.
(...)
”. (RAC n. 1048401-09.2020.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.11.2021 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DPVAT). REGRA DA LEI 6.194/74. EXCLUSÃO DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei 6.194/1974, que prevê, no artigo 5º, os requisitos para a indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro.
2. Prevalece, no STJ, o entendimento de que "1. A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora." (...) REsp1230754/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013. 3. Não cabe ao Poder Judiciário impor restrições para o recebimento do seguro DPVAT, quando inexistem outras exigências legais para tanto.
4. Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJDFT, RAC n. 07018403120208070002, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 30.09.2021 – destaquei).

Assim, a sentença não merece reparos neste ponto.

Visto isso, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados, devendo ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC), corresponde a R$708,75 (setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022